Tribunal: STF
Processo: Rcl 83268
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Concórdia Logística S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000383-59.2020.5.06.0171, mediante a qual se teria afrontado a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.322. 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação trabalhista ajuizada por Eraldo Julio dos Santos Filho, no bojo da qual postulou “que o tempo em espera de que trata o artigo 235-C, §§ 1º e 8º, da CLT, seja computado à jornada e considerado como tempo à disposição do empregador para fins de apuração das horas extras” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue afirmando que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reformou a sentença “para declarar a inconstitucionalidade do tempo em espera com base na decisão proferida por este STF no julgamento da ADI 5322, e condenar a empresa ao pagamento do tempo em espera como jornada extraordinária” (e-doc. 1, p. 3).



    Aduz, a partir do paradigma, que o entendimento do STF é “no sentido de que os efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 5322 são ex nunc, ou seja, não retroativos” (e-doc. 1, p. 6).



     No ponto, argumenta que,



    “[c]omo o contrato de trabalho do trabalhador autor da ação trabalhista vigeu em período muito anterior ao da publicação do acórdão da ADI 5322, dúvidas não há de que não há que se falar em inconstitucionalidade da regra prevista no artigo 235-C, §§ 1º e 8º, da CLT, que trata do tempo em espera, no caso concreto do trabalhador reclamante da ação trabalhista”. (e-doc. 1, p. 6).



    Sob essa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada violou a eficácia do paradigma, ao manter “a decisão de segundo grau que declarou inconstitucionais os dispositivos da lei do motorista que regulavam o tempo em espera, mesmo após a modulação dos efeitos ex nunc por este Suprema Corte”(e-doc. 1, p. 3).



    Requer



    “1) Recebimento da presente Reclamação, na forma do Artigo 102, I, “l”, da CF/ c/c Artigos 988 a 993 do CPC, e Artigos 156 a 162 do Regimento Interno do STF, posto que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, e que seja deferida Liminar, sem a oitiva da parte contrária, para cassar a decisão do Juízo Reclamado, da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo 0000383- 59.2020.5.06.0171, proposta por Eraldo Julio dos Santos Filho em face da empresa ora Reclamante, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão que modulou os efeitos da ADI 5322, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Juízo Trabalhista dando ciência da decisão desta Suprema Corte; (...)



    4) Confirmação da Decisão liminar requerida no item 1.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADI nº 5.322, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 13.103/2015, tendo assentado, no que interessa para a análise dos autos, a



    “[i]nconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.” (item 10 da ementa - ADI nº 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 12/7/23, acórdão publicado no DJe de 30/8/23)



    Em sede de embargos declaratórios, foi acolhido o pedido de modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5.322, sendo conferidos efeitos ex nunc à decisão paradigma, por estarem presentes razões de natureza excepcionais fundamentadas na impossibilidade de a declaração de inconstitucionalidade atingir as relações jurídicas no tempo pretérito que esteve regido pelos dispositivos da Lei nº 13.103/2015 declarados inconstitucionais, constituindo passivo trabalhista. Transcrevo o voto condutor do acórdão paradigma:



    “Prevalece o entendimento de que, ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos.



    Para essa avaliação, contudo, é necessário que a embargante comprove a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração, no tempo, dos efeitos da decisão de invalidade, que de regra operam ex tunc (ADI 3.794-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/2/2015; e ADI 4.876-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2015).



    No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada.



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada [...].



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023).



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.” (voto do Ministro Relator Alexandre Moraes, ADI nº 5322 ED, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 16/10/24 e acórdão publicado no DJe de 29/10/24)



    Por força da modulação dos efeitos do julgado na AD nº 5.322 (efeitos ex nunc), as normas inscritas nos dispositivos legais acima referidos devem ser observadas na análise dos atos jurídicos ocorridos até 12/7/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ação paradigma), não se admitindo a constituição de passivo trabalhista mediante o cômputo como jornada de trabalho do ‘tempo de espera’ validamente registrado até essa data (12/7/23) nos termos da Lei nº 13.103/2015.



    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em 11/11/2024, manteve sentença que acolheu os embargos à execução interpostos por Concórdia Logística S.A. na parte em que reconheceu devido o abatimento dos valores já pagos a título de intervalos e tempo de espera. Vide o trecho de interesse:



    “Em primeiro lugar, com relação ao quantitativo das horas extras e de intervalo, razão possui à embargante. 



    De fato, o perito contábil contabilizou as horas sem, contudo, proceder com o devido abatimento dos valores já pagos a título de intervalos e tempo de espera. Do mesmo modo, as horas de intervalo interjornadas, conforme alegado pela embargante, foram apuradas de forma equivocada, de sorte que devem ser apuradas somente as 11h não gozadas. 



    Assim, o expert reconheceu os equívocos apontados, conforme se pode observar os esclarecimentos sob ID. ca16792, pelo que procedeu com a retificação da conta, já apresentando nova planilha de cálculos sob ID. 3beb005. 



    No que tange à base de cálculo das horas extras e de intervalo para fins de distinção das horas diurnas e noturnas, não possui razão a embargante, haja vista que devidamente observados e abatidos os adicionais noturnos já adimplidos, não havendo que se falar em excessos quanto ao ponto. Não há o que retificar, portanto. (...)



    Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedentes em parte  os embargos à execução interpostos por CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A, nos termos da fundamentação supra e da planilha de cálculos de ID. 3beb005, que integra o presente dispositivo para todos os fins”. (e-doc. 5, p. 2)



    No âmbito do TST, o último andamento processual registra que foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a negativa de seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que o acolhimento dos embargos à execução interpostos por Concórdia Logística S.A, considerando devido o abatimento dos valores já pagos a título de intervalos e tempo de espera, enseja a ausência de aderência estrita com o entendimento consubstanciado no julgado apontado como paradigma, sobretudo, porque a quitação do tempo de espera relativamente à período anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios na ADI nº 5322 (ocorrida em 16/10/24), quando não era vinculante o entendimento mediante o qual modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 13.105/2015.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente